Tribunal: TJSP
Processo: 2257487-46.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio. Artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal. Impetração pleiteando a revogação da prisão preventiva, possibilitando ao paciente aguardar a tramitação do processo em liberdade. Impossibilidade. A liberdade do agente, neste momento, é apta a causar risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. O crime imputado ao paciente é grave, estando a decisão

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio. Artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal. Impetração pleiteando a revogação da prisão preventiva, possibilitando ao paciente aguardar a tramitação do processo em liberdade. Impossibilidade. A liberdade do agente, neste momento, é apta a causar risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. O crime imputado ao paciente é grave, estando a decisão que decretou sua prisão devidamente respaldada dos requisitos legais. Alegação de que o paciente seria inocente. Análise que recai sobre o Júri Popular, o qual detém a competência constitucional para o exame da questão, além de ser impróprio na via estreita do writ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.